Tribunal: TJPA
Processo: 0800091-95.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10451 - Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2020-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0800091-95.2020.8.14.0000
SUSCITANTE: 3º VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS PA

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DEMARCATÓRIA DE LOTES. COMPETÊNCIA DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. ARTIGO 113, I, “b”, DO CÓDIGO JUDICIÁRIO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS À UNANIMIDADE.

1. O Conflito de Competência ocorre em Ação Demarcatória de lotes contíguos, nos quais houve confusão entre os limites dos confinantes.

2. Conforme artigo 113, I, “b”, do Código Judiciário do Estado do Pará, a competência para julgar a Ação
de Loteamentos de Imóveis, Usucapião, Divisão e Demarcação de Terras
é do Juiz de Registros Públicos. Precedente do Tribunal Pleno.

3. Na Comarca de Parauapebas a 2ª Vara Cível e Empresarial é quem detém a sobredita atribuição, conforme Resolução n.º 23/2009-GP.

4. Conflito de Competência julgado para declarar a competência da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito de Competência surgido entre a 3ª Vara Cível e Empresarial e a 2ª Vara Cível e Empresarial, ambas da comarca de Parauapebas.

Na origem, trata-se de ação demarcatória de lotes urbanos contíguos com restituição de imóvel, movida por Elmes Antônio Luiz Neto em face de Maria Alexandrina Alves dos Santos e outros.

O processo foi distribuído para a 3ª Vara Cível e Empresarial que, em decisão de 06.03.2019, declinou da competência sob a alegação de que a pretensão da autora se refere à registros públicos, motivo pelo qual a ação deve ser processada pelo juízo privativo de registros públicos daquela comarca.

Ao receber o processo, o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial recusou a competência, argumentando não se tratar de mera ação declaratória, mas que tem como objetivo também a imissão de posse, conforme requerido em petição inicial.

Suscitado o conflito, o incidente foi distribuído a minha relatoria.

Solicitei informações ao juízo suscitado e designei o Juízo suscitante para decidir sobre as medidas urgentes.

Ofício da Eminente Magistrada da 2ª Vara Cível e Empresarial (Juízo suscitado) requerendo a dilação do prazo para prestar as informações em razão dos protocolos de manuseio de autos físicos tendo em vista a pandemia de COVID-19. Reforça que os autos se encontram em outra unidade judiciária.

Vieram-me os autos conclusos

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 21 de julho de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Inicialmente, em vista do exposto pelo Eminente Juízo suscitado no Ofício 020/2020-GJ (ID 3345453), dispenso a apresentação de informações, tendo em vista a dificuldade por si explanada de acessar os autos físicos em virtude do momento excepcional que atravessamos. A ausência de suas informações não é capaz de causar prejuízo ao julgamento do conflito porque no despacho em que recusou a competência, Sua Excelência já explanou as razões.

Pois bem, o conflito de competência ocorre em ação demarcatória de lotes urbanos contíguos, na qual o autor alega que houve confusão nos limites dos lotes pertencentes a cada parte, fato que acabou levando uns a construir nos imóveis dos outros.

O Egrégio Tribunal Pleno desta Corte de Justiça possui precedente no sentido de que a competência para a ação demarcatória é do Juízo de Direito de Registros Públicos, nos exatos termos do artigo 113, I, “b”, do Código Judiciário do Estado do Pará:

Art. 113. Como Juiz de Direito de Registro Público compete-lhes:

I- Processar e julgar:

a) (...);

b) as de loteamentos de imóveis, usucapião, divisão e demarcação de terras, e Registros Torens.

Transcrevo a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DEMARCATÓRIA. REGISTRO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA 3ª VARA DISTRITAL CÍVEL DE ICOARACI.

O art. 113, inciso I, alínea b, da Lei Estadual no. 5.008/81, dispõe que a competência para processar e julgar a ação demarcatória é do Juízo de Direito de Registro Público. A Resolução 023/2007-GP define que a 3ª Vara Distrital Cível de Icoaraci é competente para processar e julgar os feitos relativos a Registros Públicos. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 3ª Vara Distrital Cível de Icoaraci.

(2008.02481027-84, 74.707, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2008-11-19, Publicado em 2008-11-28)

Percebe-se ainda que o mesmo dispositivo da Lei n.º 5.008/81, atribui a competência de ações sobre loteamento de imóveis também ao juízo de registros públicos.

No caso sob análise, trata-se exatamente de ação envolvendo demarcação de loteamento de imóveis, na qual o autor alega que, em virtude de medição equivocada, cada confinante adentrou cerca de 3 (três) metros no lote do vizinho e, em razão disso, pretende a guarida do Poder Judiciário para que sejam localizados e demarcados os lotes em seus exatos limites.

O pedido de imissão de posse, citado pelo juízo suscitado como razão para recusar a sua competência, parece-me pedido consequente ao pedido principal (demarcação dos lotes), o que não exclui a competência do juízo de registros públicos.

Portanto, a competência para julgar a ação que originou o presente conflito deve ser atribuído ao Juízo de Registros Públicos. No caso da comarca de Parauapebas, a 2ª Vara Cível e Empresarial é quem detém a sobredita atribuição, conforme Resolução n.º 23/2009-GP.

Logo, nos termos do artigo 2º da Resolução n.º 23/2009-TJPA, bem como da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, a competência para julgar a ação demarcatória é privativa da vara de Registros Públicos de Parauapebas.

Ante o exposto
, na forma do artigo 957, do CPC, declaro competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas para processar o julgar a
ação demarcatória de lotes urbanos contíguos com restituição de imóvel, movida por Elmes Antônio Luiz Neto em face de Maria Alexandrina Alves dos Santos e outros
(Processo n.º 0004842-82.2013.814.0040).

Em vista da parte final do referido artigo, verifico que o juízo da 3ª Vara Cível prolatou decisão, ainda no ano de 2013, deferindo a medida cautelar pleiteada. Em razão de disposto no artigo 64, §4º, do CPC, mantenho os efeitos da decisão até que o juízo competente, se for o caso, profira outra decisão.

Comunique-se a presente decisão aos juízos em conflito para cumprimento do parágrafo único do artigo 957, do Código de Processo Civil.

É o voto
.

Belém, 13 de agosto de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 13/08/2020